Tribunal: TJES
Processo: 5030017-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030017-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANINE NERES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº: 5030017-23.2024.8.08.0024

Recorrente: JANINE NERES DOS SANTOS

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CUIDADORA. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS E DEPÓSITO DE FGTS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE E SUCESSIVIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERVALO ENTRE OS VÍNCULOS. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES CONFIGURADA. RESPEITADOS OS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF POR AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - A recorrente exerceu o cargo de cuidadora - DT, em quatro períodos distintos, compreendidos entre março de 2019 e dezembro de 2023.

4 - A existência de interrupções contratuais significativas entre os vínculos (notadamente entre março e setembro de 2021, e entre dezembro de 2021 e março de 2022) descaracteriza a tese de sucessividade e permanência ilegal do vínculo. Ademais, os contratos respeitaram o limite temporal previsto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, demonstrando que as contratações atenderam a necessidades temporárias e excepcionais da administração.

5 - Não restou comprovado o desvio de finalidade ou a burla à regra do concurso público (Art. 37, II e IX, CF). Sendo os contratos administrativos considerados válidos, afasta-se o direito ao depósito de FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, uma vez que a tese fixada no Tema 916 do STF pressupõe, obrigatoriamente, a nulidade do contrato por renovações sucessivas e ilegais, o que não ocorreu no caso em tela.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)